Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. SUBSISTÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO SEGUNDO O APURADO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. RÉU REVEL. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. MODULAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO PRODUZIDO CONCOMITANTEMENTE AO JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. REVELIA AFERIDA. EFEITOS RELATIVOS. APELO DA ALIMENTANDA DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzidos os documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o informam.
2. Conquanto versando a lide sobre direitos indisponíveis por versar sobre prestação alimentar devida pelo pai à filha, os efeitos da contumácia em que incidira a parte ré não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II).
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades da beneficiária como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
4. As necessidades de criança em tenra idade e em tratamento médico são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição social e econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
5. Apreendido o que aufere mensal e medianamente o alimentante como servidor público militar inativo, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser provido em sintonia com suas possibilidades que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
6. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais da destinatária da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade da alimentanda e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades da alimentanda.
7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.